Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-69.2002.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000276-69.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURICIO CADORE - CPF: 325.286.120-87 (APELADO), CLOVIS CADORE - CPF: 389.176.100-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

– PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 791, III, DO CPC/73

E POSTERIORMENTE ARTIGO 921, III,

1o DO CPC -

AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA JÁ TRACORRIDO MAIS DE 20 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens do executado ocorreu em inúmeras oportunidades perfazendo lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição e até

até a presente data não foi possível a satisfação da obrigação.

Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais ademais a demanda não pode se eternizar com realização de diligencias infrutíferas não se logrando êxito na satisfação do crédito após mais de 20 anos de tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000276-69-2002

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADOS:
MAURÍCIO CREDORE E OUTROS.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Banco Bradesco Cartões S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente com relação a Ação de Execução ajuizada pelo Apelante, julgando o processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que se trata de
execução ajuizada em fevereiro de 2002, pelo Banco em face de inadimplência de título descrito na inicial, proferido despacho, a inicial deferida e determinado a expedição mandado de citação.

Argumenta que
os executados foram devidamente citados no ID no 43807889 , sendo que o Exequente pleiteou a suspensão do feito para tentativas de localizar bens passíveis de penhora, sendo o pedido deferido.

Assevera que requereu expedição de ofícios ao Ciretran, para verificação de existência de veículos em nome dos executados e a Receita Federal para fosse informado sobre as declarações de renda dos executados, no ID no 43807889 sendo deferido.

Verbera que
as buscas de registros de veículos foram infrutíferas, bem como a resposta de ofício da Receita Federal. Diante da não localização de bens passiveis de penhora, o Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, no ID no 43807889.

Alega que, posteriormente, o pugnou pelo pedido de buscas por ativos financeiros via SisbaJud, porém, sem êxito de forma que várias diligencias foram realizadas no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito.

Assinala que foram realizadas novas pesquisas, que restaram infrutíferas, assim requereu o Exequente a realização de pesquisa através da ferramenta SNIPER, sendo o pedido deferido, onde fora encontrado uma empresa ligada ao executado Maurício, qual seja, Companhia Construtora Projetos e Máquinas (03.897.389/0001-08).

Requereu o Exequente pela realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, no ID no 113283638. As pesquisas foram deferidas, e realizadas nos ID no 116124372 e 116329362, acrescentando que pugnou pela realização de penhora on-line nas contas dos executados, através do sistema Sisbajud na modalidade “terimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, ID no 120195754. O pedido foi deferido, porém, não obtivera êxito.

Sustenta que p
or fim, requereu o Exequente a penhora da garantia contratual (Títulos do Tesouro Nacional), oportunidade na qual solicita-se a expedição de ofício ao mencionado órgão público, a fim de que indicasse o saldo do investimento vinculado à garantia do contrato, a fim de viabilizar a satisfação do crédito ora perseguido nos autos, no ID no 134096133. Por fim, o Magistrado intimou o Exequente para manifestar, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, sobrevindo a sentença recorrida

na forma dos artigos artigo 921, §5o, e 487, II todos do Código de Processo Civil, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento, atendendo a todas as intimações, recolhimento de custas, indicações de bens passíveis de penhora.

Afirma que não houve desídia do Exequente que sempre atendeu aos comandos judiciais e que não foi analisado os termos
de que há penhora de valores nos autos, e, por isso consta causa de interrupção de prazo prescricional na forma do art. 921, § 4o-A do CPC
.

Afirma que deve ser afastada a prescrição argumentando que no processo foi apresentado vários requerimentos para diligências, houve “demora” de atendimento de atos do judiciário, como demasiadamente demonstrado, ainda consta penhora de valores, atos que interrompem o prazo prescricional, acrescentando que sempre peticionou nos Autos não havendo falar em prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões embora foram realizadas diligências visando a intimação dos executados/Apelados.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica da análise dos Autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial concernente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos.

Constata-se que foi proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados em 08/05/2002, sendo
os executados citados em 23/05/2002, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Diante da citação ocorreu interrupção do prazo de prescrição, contudo, apesar de terem sido realizadas diversas diligencias visando a penhora de bens dos devedores restaram infrutíferas, valendo ressaltar que o próprio Apelante informa todas as diligencias realizadas visando localizar bens que resultaram inexitosas.

Constata-se que houve êxito em penhorar R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) na conta de Maurício Cadore em 06/05/2021 (ID 206374681), afirmando o Apelante a inocorrência da prescrição diante da ausência de inércia e existência da referida penhora.

Necessário anotar que desde o ajuizamento da demanda (25/02/2002), e efetivação da citação (23/05/2002), dos Executados inúmeras diligencias foram realizadas resultando todas infrutíferas, inclusive, tendo o Apelante pleiteado a suspensão do processo em diversas oportunidades em decorrência da ausência de localização de bens do devedor, senão vejamos
:

Após o ajuizamento da ação e citação o processo foi suspenso em 27/10/2005 por 180 dias, em setembro 2006 foi intimado para se manifestar, sobrevindo nova petição para sobrestamento do feito em 28/09/2006, sendo que em 07/03/2007 novo deferimento para suspensão por mais 180 dias.

Constata-se que em 17/10/2007 houve intimação para manifestação do Banco e novo pedido de sobrestamento em 18/10/2007, deferido em 04/03/2008, com certidão de decurso de prazo em 12/11/2008. Consta petição de 07/01/2009 requerendo diligências (Ciretran) deferido em 14/08/2009 que restou infrutífera.

Foi expedido ofício à Receita Federal 02/08/2010, intimação do Autor para manifestação 26/11/2010, novo requerimento de sobrestamento deferido em 10/02/2011, decurso de prazo em 30/11/2011.

Em 08/02/2012 requerimento de suspensão do feito com fundamento no artigo 791 III do CPC, juntada procuração 14/01/2013, petição 10/09/2013, despacho determinando bloqueio penhora
on line
deferido em 17/01/2014 resultado infrutífero, certidão de decurso de prazo para manifestação do exequente 26/02/2014.

Petição do Exequente de 06/06/2014, solicitando expedição Oficio à Receita federal, deferimento 02/10/2014, resultado infrutífero. Petição
30/10/2014
requerendo a suspensão da execução diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora,
por prazo indeterminado
. 28/01/2015 processo concluso.

Novamente ocorreu a suspensão do processo em
02/12/2016
desta vez com fundamento no artigo 921, III do CPC, diante da nova Redação do referido dispositivo legal promovido pela Lei.

Transcorrido o prazo foi determinada a intimação do Exequente sobrevindo a petição de 24/11/2017 requerendo penhora Bacenjud e apresentação do débito atualizado em R$ 239.912,82 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), com resultado infrutífero. Consta petição de 08/03/2018 requerendo consulta Renajud deferido em 13/04/2018.

Petição requerendo a novamente suspensão do feito em 20/04/2018 deferido em 04/10/2018, certidão de decurso de prazo 07/10/2019
. Petição requerendo nova pesquisa Bacenjud e atualização débito para R$ 275.927,06 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e seis centavos), deferido em 05/11/2019, sem êxito.

Consta pedido de pesquisa Renajud em 27/11/27/11/2019 deferido em 17/02/2020, petição de 08/01/2021 novamente requerendo pesquisa Renajud, Infojud

despacho 10/02/2021, certidão de decurso prazo pagamento de diligencia 08/03/2021, petição de 25/03/2021 juntada pagamento de diligencia 24/04/2021.

Consta que houve penhora do valor correspondente a R$ 153,75
(cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos na conta de Maurício Codore, havendo pedido de transferência para a Instituição Financeira.

Verifica-se novo pedido de suspensão do feito com fundamento no artigo 921, III do CPC deferido em 07/05/2021
, certidão de decurso de prazo 11/09/2022, 23/09/2022 despacho para intimar o Banco comprovar pagamento diligência, petição 18/10/2022 requerendo dilação de prazo para juntada de comprovação, 28/10/2022 juntada planilha de débito, novo deferimento penhora
on line
18/11/2022.

Pedido pesquisa Sniper 25/11/2022, 01/02/2023 petição juntada de custas, deferimento 16/03/2023, petição requerendo continuidade das pesquisas Renajud e Infojud 28/04/2023, certidão de decurso de prazo 24/05/2023, 07/07/2023 despacho, 17/07/2023 petição requerendo prazo para juntada de custas, novo deferimento de penhora on line em 23/10/2023, 10/11/2023 petição do Banco requerendo penhora sobre títulos do Tesouro Nacional, despacho para manifestar sobre prescrição intercorrente e sentença datada de 05/03/2024.

Cumpre anotar que de acordo com a Súmula 150 do STJ prescreve a execução no mesmo prazo da ação, quanto ao artigo 206-A do CC estabelece que:

206
-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste
Código
e observado o disposto no
art
. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (
Código
de Processo
Civil
).

No presente caso a Execução é embasada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária tendo prazo de prescrição de 03 (três) anos, sendo necessário anotar que a realização de diligencias infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional
.

Portanto, a prescrição é trienal e apesar de inúmeras diligencias realizadas ao longo de mais de 20 anos a dívida ainda não foi satisfeita, sendo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligencias para localização de patrimônio do executado, cujos resultados são desprovidos de efetividade e seguidos de diversos pleitos de suspensão do feito.

Vale registrar como bem consta da sentença recorrida que (...)
nesse ponto, a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional, conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.
(...).

Embora a Instituição Financeira tenha alegado que não foi observado a constrição ocorrida na conta do executado, situação que interrompe a prescrição, todavia, necessário anotar que o valor revela-se inexpressivo frente ao montante do débito atualizado, não alterando a situação retratada nos Autos concernente a ausência de bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito, objeto da execução, diante das inúmeras diligencias infrutíferas realizadas.

Portanto, tendo em vista que a execução prescreve no mesmo prazo da ação que
in casu
é de 03 anos, sendo que após a citação dos devedores não foi localizado bens passíveis de satisfazer o crédito deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, visto que a demanda não deve perpetuar eternamente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

2. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur” e a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.

3. Recurso desprovido.- (N.U 0000063-95.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). O título foi emitido em 24/07/2009, com vencimento da última parcela em 20/07/2013. O processo foi suspenso em 03/09/2014 por ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC. O exequente alegou que promoveu diligências para localizar bens, mas tais medidas foram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegação do exequente de que não permaneceu inerte no curso do processo; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 921, § 4o, do CPC/15 determina que, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente tem o prazo de 1 ano para indicar bens do devedor, sob pena de retomada do prazo prescricional. Após o término do referido período, o prazo de prescrição voltou a fluir a partir de outubro de 2019.

4.

A prescrição aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), em razão da natureza cambial do título (art. 44 da Lei no 10.931/04).

5.

O exequente alegou que realizou diligências para localizar bens do devedor, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente (AgInt no REsp 2091106/SP e AgRg no Ag 1.372.530/RS).

6.

As manifestações processuais do exequente, consistentes em pedidos de juntada de documentos e substabelecimentos, não caracterizam atos capazes de interromper a prescrição, pois não se traduzem em providências concretas para a efetiva satisfação do crédito executado.

7.

A ausência de medidas eficazes e a inércia após o término do prazo de suspensão configuram a prescrição intercorrente, razão pela qual é cabível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

8.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, não serão imputadas custas processuais e honorários advocatícios às partes, entendimento reafirmado no REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 4o, do CPC/15.

2.

Diligências infrutíferas ou atos meramente formais, sem potencial de efetivar a satisfação do crédito, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

3.

Na hipótese de prescrição intercorrente, não há condenação das partes em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme o art. 921, § 5o, do CPC/15.

(N.U 0008423-08.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

No caso, conforme já mencionado, embora a demanda tenha sido ajuizada em
fevereiro de 2002, até a presente data não se logou êxito em localizar bens passíveis de penhora apesar de inúmeras diligencias realizadas, ademais, o processo foi suspenso em diversas oportunidades
transcorrendo lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição
na forma determina pelo Juízo de origem, cuja sentença não comporta reformas.

Diante dessas considerações, conheço do recurso no, entanto,
nego-lhe provimento para manter a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025